Tribunal: STF
Processo: Ext 484
Classe: Ext
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-11-08
Data de publicação: 1989-11-08

Ementa:
EXTRADIÇÃO. ESTRANGEIRO CONDENADO NOS ESTADOS UNIDOS DA AMERICA DO
NORTE E QUE FUGIU DO ESTABELECIMENTO PENAL ONDE SE ENCONTRAVA
INTERNADO, MEDIANTE SUBORNO. NO BRASIL, FOI PRESO E CONDENADO PELA
JUSTIÇA FEDERAL, POR TRAFICO INTERNACIONAL DE DROGAS.
EXTRADIÇÃO QUE SE DEFERE, OBSERVADOS OS ARTIGOS 89 E 90 DA LEI
6.815/80, UMA VEZ QUE O EXTRADITANDO CUMPRE PENA IMPOSTA PELA
JUSTIÇA BRASILEIRA.